Tribunal: TJSP
Processo: 2282050-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Cobrança - Prestação de serviços contábeis - Rejeição de preliminar e determinação de perícia - Da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido e a inicial está instruída com todos os documentos indispensáveis - Ambas as partes concordam em que certos documentos devem ser classificados como sigilosos – Com razão a agravante (ré) apenas nesse ponto - Dá-se parcial

Ementa:

Agravo de instrumento – Cobrança - Prestação de serviços contábeis - Rejeição de preliminar e determinação de perícia - Da narrativa dos fatos decorre logicamente o pedido e a inicial está instruída com todos os documentos indispensáveis - Ambas as partes concordam em que certos documentos devem ser classificados como sigilosos – Com razão a agravante (ré) apenas nesse ponto - Dá-se parcial provimento ao recurso.